Tribunal: TJDFT
Processo: 0707219-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Em consulta ao PJE de primeira instância, verifica-se que a parte agravada sequer foi localizada, e tampouco o veículo a ser apreendido. Assim, deverá o autor, ora agravante, aguardar a apreensão do veículo, bem como o prazo legal para eventual pagamento integral do débito, quando, então, deverá informar nos presentes autos. Decorrido o prazo de trinta dias, sem manifestação do agravante, os autos deverão retornar à conclusão. Cumpra-se. Intimem-se. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora Nídia Corrêa Lima Relatora